Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. O juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Se a causa de pedir do pedido reconvencional não guarda relação com a causa de pedir da ação principal, mostram-se desatendidos os pressupostos do artigo 343, do Código de Processo Civil, para o cabimento da reconvenção. A pretensão do réu, em ser ressarcido por prejuízos supostamente causados pelo condomínio, devem ser buscados pela via própria, inexistindo a possibilidade de compensação do débito condominial inadimplido com crédito que não foi ainda reconhecido judicialmente.